Tribunal: TJDFT
Processo: 0010517-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0010517-36.2016.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VINNIEL RAMOS DOS SANTOS MATIAS AGRAVADO: LEYDIANE DOS SANTOS SILVA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, RICARDO EUGENIO ZIEGLER VALENTI D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o réu/apelante para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto por Vinniel Ramos dos Santos Matias no ID 18190553. Publique-se. Brasília, 5 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator